Tribunal: TJSP
Processo: 1000914-07.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a prática de advocacia predatória após intimação pessoal da autora, conforme orientação do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) – Inconformismo da requerente – Autora que não conhece seus

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a prática de advocacia predatória após intimação pessoal da autora, conforme orientação do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) – Inconformismo da requerente – Autora que não conhece seus patronos, apenas teve contato com secretário, em sua residência – Divergência entre a motivação da autora para ajuizamento da demanda em comparação com os pedidos inaugurais – Enquanto a autora menciona ter contratado advogado para verificação dos juros abusivos do empréstimo firmado com o réu, a pretensão inaugural é a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado, cessação dos descontos por suposta fraude na contratação – Manutenção da pena por litigância de má-fé, da multa ao patrono da autora, bem como da determinação de expedição de ofícios à Corregedoria Geral da Justiça e ao Tribunal de Ética da OAB e a ciência ao Ministério Público – Sentença mantida – Recurso não provido.